Tribunal: STF
Processo: Ext 1845
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de pedido de extradição executória apresentada pelo Governo de Portugal em face de Luís Miguel Cruz Ramos Estiveira, cidadão português, para o cumprimento da pena privativa de liberdade a que foi condenado naquele país.



    Haure-se dos autos que em relação ao extraditando, conforme os documentos originais da extradição acreditados pela via diplomática pelo Ofício n. 548/2024/EXT/CGETPC (e.Doc.40) que há o título condenatório exarado em Portugal pelo Tribunal Judicial a Comarca de Faro – Juízo Central de Portimão, cuja pena fixada foi reduzida pela 1ª Secção Criminal do Tribunal da Relação de Évora (pdf. 282 do e.Doc.40). Consta do acórdão:



    "Pelo exposto, acordam os Juízes da Secção Criminal do Tribunal da Relação de Évora em:



    a) Conceder provimento parcial ao recurso interposto pelo arguido e demandado civil Luis Estiveira e, consequentemente, revogar a decisão recorrida nos termos das alíneas b) e c);



    b) Condenar o arguido Luis Estiveira pela pratica de cinco crimes de falsificação de documento agravada, previstos e punidos pelo artigo 256°, n.° 1, alínea a), c), d) e e) e n.° 3, do CP e de quatro crimes de falsificação de documento agravada, previstos e punidos pelo artigo 256°, n.° 1, alínea a), d) e e) e n.° 3, do CP, mas reduzir a medida da pena parcelar aplicada por cada um desses crimes para 1 ano e 6 meses de prisão;



    c) Proceder ao cúmulo jurídico das penas parcelares agora quantificadas e condenar o arguido Luis Estiveira na pena única de 5 anos e 6 meses de prisão;".



    Depreende-se, ainda, que “o referido Acórdão transitou em julgado, relativamente a cada um dos arguidos, nas seguintes datas: Arguido: Luis Miguel da Cruz Ramos Estiveira, transitado em 01-10-2020”



    Após o interrogatório, houve a apresentação da defesa escrita, na qual se sustenta o indeferimento do pedido de extradição com supedâneo na intenção do extraditando cumprir a pena fixada no Brasil, a fim de não perder o vínculo familiar com as filhas (e.Doc. 41 e 43). 



    À ocasião, também anexou documentos relativos ao ofício em que o Ministério Público de Portugal consulta o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional sobre a “aceitação de delegação de execução de sentença face à nacionalidade brasileira de Luís Miguel da Cruz Ramos Estiveira, bem como da sua residência no Brasil”.



    Consta, ainda, dos autos a manifestação do Ministério da Justiça no sentido de não confirmar a nacionalidade brasileira do extraditando, “A certidão de nascimento e o RG brasileiros apresentados por Luís Miguel Ramos da Cruz (Luís Miguel da Cruz Ramos Estiveira) para a expedição de passaporte brasileiro foram considerados INIDÔNEOS pelo cartório e pelo instituto de identificação (ANEXO). O passaporte foi suspenso, tendo em vista a falsidade apontada pelos órgãos competentes. Em razão da falsidade documental, foi instaurado inquérito policial (IPL 2023.0021466 - SR/PF/SP), sendo indiciado o acima nominado”. 



    Com vista dos autos, sem se manifestar sobre o mérito da extradição (e.Doc.54), a Procuradoria-Geral da República opina pela obtenção de informações junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, “ a fim de que esclareça se há solicitação formal do Governo de Portugal para que a execução da pena imposta ao extraditando seja transferida para o Brasil, ou mesmo se há tratativas nesse sentido”.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. In casu, o esclarecimento postulado pela Procuradoria-Geral da República refere-se ao fato de não constar nestes autos notícia sobre a formalização de pedido no sentido da transferência de execução da pena, mas tão somente uma consulta do Ministério Público de Portugal sobre a admissibilidade deste instituto, em face da premissa não confirmada de que o extraditando teria nacionalidade brasileira. 



    A solução dessa questão é relevante, porque, ao que consta, a opção das autoridades portuguesas foi pela via da extradição, tanto é que houve a acreditação tempestiva de documentos formalizadores, com o posterior envio dos originais. 



    À luz desse quadro, vocaciona deferimento o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, para a instrução dos autos.



    3. Ante o exposto, determino seja oficiado ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública para que informe “a fim de que esclareça se há solicitação formal do Governo de Portugal para que a execução da pena imposta ao extraditando seja transferida para o Brasil, ou mesmo se há tratativas nesse sentido”. Prazo: 5 (cinco) dias. Instrua-se o expediente com as cópias deste despacho e do parecer ministerial (e.Doc.54).



    Feito isso, renove-se vista à PGR para manifestação sobre o mérito da extradição. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente